Tribunal: STF
Processo: ARE 1594768
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Agravo de instrumento. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral. Ausência de nulidade ou cerceamento de defesa. Cumpre ao Juiz, como destinatário da prova, sopesar caso a caso a necessidade, utilidade e oportunidade da produção de provas. Art. 17, §10-F, II, da Lei n. 8429/92, na redação dada pela Lei n. 14230/2021, que deve ser interpretado conforme as regras dispostas na legislação processual. Decisão mantida. Recurso não provido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
Discorre que “houve a negativa do provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Recorrente para se manter inalterada a decisão guerreada que indeferiu o pedido do Recorrente na realização de prova oral, sob o argumento de que ‘autor pretende rediscutir coisa julgada, tendo em vista que a autoria e materialidade do fato já foram objeto de ação penal própria, transitada em julgado’”.
Salienta que, “contrário do que restou decidido no r. acórdão recorrido, a r. decisão do processo de origem não se mostra fundamentada, sequer minimamente, e embora a discricionaridade (que deve ser motivada e fundamentada) do juízo para sopesar quanto a necessidade da produção de provas, no caso em tela, evidencia-se a sua necessidade, considerando que a matéria fática envolvida que não dispensa a produção de prova (oral e documental) para a comprovação dos fatos aduzidos por este peticionário”.
Acrescenta que, “demonstrado que o julgado recorrido faltou com o dever de fundamentação sobre questões prejudiciais, objetivas e contemporâneas levantadas pelo Recorrente, estando em flagrante afronta ao que determina os artigos 5º, inciso XXV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, requer que seja dado provimento ao recurso extraordinário para se decretar a nulidade do acórdão, na forma do insuperável vício de fundamentação, na medida em que a pretensão da tutela jurídica envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador”. 
Explana, também, que “apresentou o seu requerimento para a realização da prova oral com as inclusas justificativas contidas no bojo do recurso e ao longo das suas incansáveis e reiteradas manifestações apresentadas nos autos da ação de improbidade administrativa, no qual esta se funda em provas orais obtidas no Processo Administrativo Disciplinar na Ação Penal que estão lastreadas em elementos probatórios nulos, ilegais, fraudulentos, circundados por ameaças de morte e violações de garantias constitucionais, suficientes a contaminar o processo de origem, pautado em documentos e provas indelevelmente corrompidos (fraude processual na atribuição de linhas telefônicas que não pertenciam ao embargante, além do fato de que as testemunhas envolvidas naqueles autos foram coagidas e até mesmo ameaçadas de morte - Luciana, Berenice, Faustino e Jorge Andraus -)”.
Argumenta que, “[e]m que pese os argumentos exaustivamente elencados por este peticionário e que demonstram a necessidade da realização da prova oral postulada, o acórdão exarado indeferiu tal pretensão, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau sob o argumento de que ‘indeferimento do pedido de produção de prova oral, embora sucinto, está adequadamente fundamentado na decisão agravada’, bem como que ‘é sabido que o legislador conferiu discricionariedade ao Juiz de Direito para sopesar caso a caso a necessidade, utilidade e oportunidade da produção de provas, tal como emerge da interpretação sistemática dos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, dispensando-as quando desnecessárias ou protelatórias em face das circunstâncias e das questões controvertidas no processo, sem que isso implique cerceamento de defesa’.
Aduz que “a liberdade do juiz de delimitar a produção de prova encontra limite na utilidade desta, não podendo ser indeferidas as provas requeridas que seriam indispensáveis ao esclarecimento dos fatos debatidos”. 
Esclarece, ao fim, que, “demonstrada a necessidade da realização da prova oral requerida, bem como evidenciando o manifesto cerceamento de defesa do Recorrente e a utilização de provas ilícitas, com a violação ao artigo 5º, LV e LVI da CF, requer o provimento deste Recurso Extraordinário para que seja declarado nulo o v. acórdão com supedâneo nas razões alhures, sendo então desconsideradas as provas emprestadas da ação penal e seja oportunizada a realização da prova pleiteada por este peticionário”.
Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar o seguinte:

“3. DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE 
A repercussão geral, como requisito à admissibilidade do Recurso Extraordinário, pode ser definida como a existência, no âmbito da questão discutida, de matérias de direito cujas soluções gerem efeitos para além da relação processual. 
O referido requisito de admissibilidade encontra-se estampado no artigo 102, §3º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: 
(...)
A toda evidência, as violações constitucionais ora apontadas mostram-se juridicamente relevantíssimas, especialmente por se tratar de afrontas a princípios constitucionais basilares, cláusulas pétreas do regime constitucional vigente. 
A repercussão geral de que se reveste o caso está consignada, ademais, nas seguintes questões: (i) a decisão recorrida não observou a regra da obrigatoriedade da fundamentação das decisões proferidas pelo judiciário; (ii) referido julgado desrespeitou os princípios basilares do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 
Inquestionável, portanto, a relevância jurídica do tema. 
De fato, v. o acórdão recorrido, se mantido, produzirá efeitos nefastos não apenas sobre os direitos fundamentais do Recorrente, mas, também gerará um precedente apto a ser reproduzido em todos os casos semelhantes ao dos autos, com potencial prejuízo às garantias constitucionais de todo cidadão que tente acessar a jurisdição das cortes superiores. 
Nesses termos, cumpre reconhecer a presença dos pressupostos genéricos, objetivos e subjetivos, à admissão do presente Recurso Extraordinário, satisfazendo o requisito de admissibilidade previsto no artigo 102, §3º, da Constituição Federal, e no artigo 1.035, §1º, do NCPC, motivo pelo qual requer seu regular processamento, para que dele conheça e julgue o Colendo Supremo Tribunal Federal.” 

Como visto, da vaga demonstração desenvolvida na petição recursal para defender a repercussão geral não é possível sequer depreender qual a matéria constitucional suscitada no apelo extremo. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

É certo, também, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE nº 1.019.159/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/18).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.102.846/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/8/18).

Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria o recorrente. 
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 da Repercussão Geral).
Além disso, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 RG), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Ressalte-se, ainda, que esta Suprema Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Presidente, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Este julgado restou assim ementado:

“Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe de 31/8/11).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente